Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718422-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER JOSE MARTINS, SERGIO FERREIRA TAMANINI AGRAVADO: TUPINAMBA MARIO VARALLO, ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA, FABIO MAIA, JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM D E S P A C H O Vistos, etc. A despeito de dispensada a formação do instrumento à luz do disciplinado no art. 1.019, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), por tramitar o processo de origem na forma eletrônica, mas fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de até 15 (quinze) dias: a) COMPROVE A CONCESSÃO PRETÉRITA DA JUSTIÇA GRATUITA QUE LHES ASSEGURA RECORRER DISPENSADOS DO RECOLHIMENTO DO DEVIDO PREPARO RECURSAL, sob pena de sua inércia ou não atendimento a contento implicar no não conhecimento deste agravo de instrumento, ante a ausência do preparo correspondente. Alternativamente, no mesmo prazo retro assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal, na forma estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, advertindo-se, na oportunidade, que a inércia no atendimento do ora ordenado implicará na ocorrência de deserção e, na conseguinte, inadmissibilidade deste recurso. b) TRAGA À COLAÇÃO CONTRACHEQUE(S) RECENTE(S), CONSTANDO DADOS RELEVANTES DO EXECUTADO/AGRAVADO, para, na hipótese de deferimento da antecipação da tutela recursal no ponto relacionado à penhora de salário/vencimentos/subsídios/etc., viabilizar o seu efetivo cumprimento (v.g.: valor bruto e líquido recebido, CNPJ do(a) órgão/empresa, CPF da parte executada, endereço, etc.), facultando-lhe juntar outros documentos que entender pertinentes à solução da insurgência recursal (CPC, art. 1.017, § 5o), sob pena de sua incúria implicar no indeferimento do pedido correlacionado. c) SE MANIFESTE ACERCA DOS ÚLTIMOS ATOS PROCESSUAIS PROMOVIDOS NOS AUTOS DE ORIGEM (DILIGÊNCIA E DESPACHO DE IDS 126354981 E 127409462, RESPECTIVAMENTE), facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito, sem olvidar do respeito ao devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da violação à supressão de instância. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator